Tribunal: STF
Processo: HC 109099
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DA DEFESA PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. COMUNICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO POR QUALQUER MEIO. EXIGÊNCIA QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    I – Esta Corte tem manifestado o entendimento de que, sendo revelada, pela defesa, a intenção de sustentar oralmente as teses da impetração, deve ser assegurada a ela tal possibilidade. Precedentes.



    II – Reconhecida a procedência do argumento da falta de intimação da defensora do paciente para a sessão de julgamento do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça, tem-se que ele é prejudicial aos demais, que somente seriam apreciados se rejeitada essa primeira alegação da defesa.



    III – Ordem parcialmente concedida apenas para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC ora atacado, a fim de que outro julgamento seja realizado, devendo a impetrante ser cientificada, por qualquer meio, para o referido ato processual. Prejudicado o pedido de reforma da decisão que negou aos pacientes o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.